Tribunal: TJSP
Processo: 2216933-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Juízo de retratação a que alude o artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Decisão recorrida que fixou honorários advocatícios por equidade em decisão que acolheu a exceção de pré-executividade 1. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 1076). 2. Impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Juízo de retratação a que alude o artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Decisão recorrida que fixou honorários advocatícios por equidade em decisão que acolheu a exceção de pré-executividade 1. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 1076). 2. Impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil. 3. Alteração do valor dos honorários estabelecidos na decisão recorrida, observando-se o critério estatuído pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. Decisão recorrida alterada.